Tribunal: STJ
Processo: 1502016-79.2023.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071954 - SP (2025/0395166-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCAS RENAN ULIANA
ADVOGADO
: ANTONIO GONZALEZ DOS SANTOS FILHO - SP223291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DOUGLAS MENDES DE BARROS SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
INTERES.
: PAULO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADA
: DANIELLE MAYNART CELESTINO GASPAR - SP427432
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE
FIM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula n. 283/STF
e
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
Súmula n. 7/STJ.
demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade,
inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53237078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 4cade083-bdfc-412a-9b1d-bca3fad84a40

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53237078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 4cade083-bdfc-412a-9b1d-bca3fad84a40

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071954 - SP (2025/0395166-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCAS RENAN ULIANA
ADVOGADO
: ANTONIO GONZALEZ DOS SANTOS FILHO - SP223291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DOUGLAS MENDES DE BARROS SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
INTERES.
: PAULO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADA
: DANIELLE MAYNART CELESTINO GASPAR - SP427432
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE
FIM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula n. 283/STF
e
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
Súmula n. 7/STJ.
demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade,
inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53237419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:19:54
Código de Controle do Documento: 2bec10ed-5d45-4f5e-9f1c-05a44862850e

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS RENAN ULIANA contra
decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial manejado em
oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que deu
parcial provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico
de drogas e associação para esse fim.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1171-1179
).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando:
e Súmula n. 7/STJ. Entretanto, a
Súmula n. 283/STF
parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Documento eletrônico VDA53237419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:19:54
Código de Controle do Documento: 2bec10ed-5d45-4f5e-9f1c-05a44862850e

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53237419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:19:54
Código de Controle do Documento: 2bec10ed-5d45-4f5e-9f1c-05a44862850e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0395166-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.071.954 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00109629420248260502 00109654920248260502 00109671920248260502
109629420248260502 10962942024826050200109654920248260502
109654920248260502 109671920248260502 15020167920238260248
972112023
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS MENDES DE BARROS SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVANTE
: LUCAS RENAN ULIANA
ADVOGADO
: ANTONIO GONZALEZ DOS SANTOS FILHO - SP223291
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADA
: DANIELLE MAYNART CELESTINO GASPAR - SP427432
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GUILHERME LAVARIAS FERREIRA
CORRÉU
: RONEI GERMANO DE CAMARGO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS RENAN ULIANA
ADVOGADO
: ANTONIO GONZALEZ DOS SANTOS FILHO - SP223291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DOUGLAS MENDES DE BARROS SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
INTERES.
: PAULO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADA
: DANIELLE MAYNART CELESTINO GASPAR - SP427432
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
C542605449038425230320@
2025/0395166-0 - AREsp 3071954 Petição : 2025/0112911-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53202094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:41:19
Código de Controle do Documento: 10428791-5DA3-4528-9C55-2C1631D99AEE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0395166-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.071.954 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449038425230320@
2025/0395166-0 - AREsp 3071954 Petição : 2025/0112911-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53202094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:41:19
Código de Controle do Documento: 10428791-5DA3-4528-9C55-2C1631D99AEE